Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-63.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007164-63.2018.8.11.0041
APELANTE: OLIVA EROTIDES DOS REIS, ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, OLIVA EROTIDES DOS REIS
Vistos etc.
Ao analisar os autos, verifica-se que o Apelado (Estado de Mato Grosso) interpôs Recurso de Apelação Adesivo, conforme se infere no Id. 60516981.
Desta forma, intime-se a parte Apelante (Olivia Erotides dos Reis) para apresentar contrarrazões ao presente Recurso de Apelação Adesivo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dicção do art. 1010, §2o, do atual Código de Processo Civil.
Após, com ou sem apresentação de contrarrazões, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora